Tribunal: TCU
Processo: 022.272/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de construir método de fiscalização, com foco em auditoria de dados, que atue na prevenção a ocorrência de atos danosos ao interesse público na execução dos recursos do Fundeb.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento conduzido pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação) com o objetivo central de construir método de fiscalização, com foco em auditoria de dados, que atue na prevenção a ocorrência de atos danosos ao interesse público na execução dos recursos do Fundeb; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. constituir processo apartado para apreciação do presente Relatório de Acompanhamento, considerando que há recurso interposto nestes autos contra o Acórdão 7/2020-TCU-Plenário , nos termos do art. 43 da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, e considerando as competências definidas no artigo 39 da Lei 14.113/2020, com fundamento no art. 4o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315, de 2020: 9.2.1. informe, utilizando-se dos meios mais eficazes de que dispõe, aos gestores do Fundeb do estado de Pernambuco e dos municípios relacionados no Anexo I do Relatório de Acompanhamento (peça 57, p. 1-31) - entes que receberam complementação da União prevista no art. 4o da Lei 14.113/2020 - o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, orientando-os que as contas correntes únicas e específicas vinculadas ao Fundeb devem ser de titularidade do órgão responsável pela educação, nos termos do artigo 69, caput, e §5o, da Lei 9.394/1994 c/c art. 21, §7o, da Lei 14.113/2020 (subitens 2.1 e 2.2 do Relatório de Acompanhamento de peça 58, reproduzido no relatório que fundamenta este acórdão); 9.2.2. informe, utilizando-se dos meios mais eficazes de que dispõe, aos gestores do Fundeb dos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba e Piauí e dos municípios relacionados no Anexo III do Relatório de Acompanhamento (peça 57, p. 91-127) - entes que receberam complementação da União - o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, orientando-os que as contas correntes únicas e específicas vinculadas ao Fundeb devem receber exclusivamente recursos do respectivo Fundo, nos termos do art. 21 da Lei 14.113/2020 (subitens 2.3 e 2.4 do Relatório de Acompanhamento de peça 58, reproduzido no relatório que fundamento este acórdão); 9.3. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), considerando as competências definidas no artigo 39, da Lei 14.113/2020, e com fundamento no art. 4o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que avalie, no prazo de 120 dias (cento e vinte), em conjunto com os respectivos tribunais de contas responsáveis pela fiscalização do Fundeb, a pertinência de adotar as medidas dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 deste acórdão junto aos gestores do Fundeb dos estados e municípios que não recebem recursos federais oriundos da complementação da União prevista no art. 4o da Lei 14.113/2020 ao referido Fundo; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, e dos Anexos I a IV do Relatório de Acompanhamento (peça 57): 9.4.1. aos tribunais de contas com competência para fiscalizar os entes que recebem complementação da União para que, em conjunto com a atuação do FNDE prevista nos subitens 9.2.1 e 9.2.2 desta deliberação, avaliem a adoção de medidas adicionais que busquem corrigir situações irregulares identificadas nos subitens 2.1 a 2.4 do Relatório de Acompanhamento de peça 58, reproduzido no relatório que fundamenta este acórdão, vinculadas aos estados de Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí e aos municípios relacionados nos Anexos I e III do Relatório de Acompanhamento (peça 57, p. 1-31 e 91-127) e também a evitar novas ocorrências; 9.4.2. aos demais tribunais de contas brasileiros com competência para fiscalizar os entes que não recebem complementação da União, para a adoção das medidas que considerarem pertinentes, no âmbito da competência daquelas Cortes de Contas, estabelecida no art. 30, inciso II, da Lei 14.113/2020, para a corrigir e evitar a ocorrência das situações descritas nos subitens 2.1 a 2.4 do Relatório de Acompanhamento de peça 58, reproduzido no relatório que fundamenta este acórdão, encaminhando-lhes cópia dos Anexos II e IV do referido relatório de acompanhamento (peça 57, p. 32-90 e 128-198); 9.4.3. ao Ministério da Educação, ao Ministério Público Federal e à Controladoria-Geral da União.